Tribunal: TJBA
Processo: 8007584-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007584-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA (OAB:BA20770-A) AGRAVADO: ANDREA PARANHOS SILVA PINTO LOPES Advogado(s): EDUARDO OLIVEIRA PARANHOS (OAB:BA25830-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO COMPETENTE PARA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE EXAME PELO JUÍZO UNIVERSAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ O MARCO TEMPORAL DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que homologou cálculos da executada e determinou pagamento com acréscimos legais, sem considerar os efeitos suspensivos da recuperação judicial em curso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se é possível a prática de atos constritivos em sede de cumprimento de sentença, após o deferimento do processamento da recuperação judicial e se é legítima a atualização do crédito exequendo com juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, à luz da Lei nº 11.101/2005. III. Razões de decidir 3. A recuperação judicial da empresa agravante foi deferida antes da prática dos atos constritivos, o que atrai a incidência do art. 6º, da Lei nº 11.101/2005, impondo a suspensão das execuções e vedando medidas de constrição patrimonial. 4. O juízo cível não possui competência para deliberar sobre pagamento de créditos sujeitos à recuperação, devendo o credor habilitar seu crédito no Juízo universal. 5. Conforme tese firmada no Tema 1.051, do STJ, a existência do crédito para fins de submissão à recuperação judicial é determinada pela data do fato gerador da obrigação, e não pela constituição judicial. 6. A determinação de atualização do crédito até a data do pagamento contraria o art. 9º, II, da LRF, que fixa como limite temporal a data do pedido de recuperação, sob pena de violação ao princípio da paridade entre credores. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Após o deferimento do processamento da recuperação judicial, não é possível a prática de atos constritivos em sede de execução individual, sendo competente o Juízo universal para deliberar sobre o crédito. 2. A atualização do crédito sujeitado à recuperação judicial deve ser limitada à data do pedido de recuperação, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 9º, II, e 59; CPC, art. 523, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no CC 184512/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, S2, j. 08.03.2023; STJ, AgInt no CC 199612/DF, Rel. Min. Humberto Martins, S2, j. 30.04.2024; STJ, REsp 1843382/RS (Tema 1051), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, S2, j. 09.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1367848/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.04.2018; TJDFT, Ap. Cív. 0702909-88.2017.8.07.0007, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 5ª Turma Cível, j. 27.03.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8007584-93.2025.8.05.0000; Recorrente: Lizconstruções Empreendimentos e Participações Ltda; Recorrida: Andrea Paranhos Silva Pinto Lopes; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator